Tribunal: TJMT
Processo: 0001092-73.2015.8.11.0044
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
GUSTAVO GOELLNER
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 166707/2016
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – BLOQUEIO DE MATRÍCULAS – IMOÓVEIS VENDIDOS E ESCRITURADOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CANCELAMENTO DAS RESTRIÇÕES – RECURSO PROVIDO.
Restando demonstrado nos autos que o Embargante é o proprietário dos imóveis cujas matrículas foram bloqueadas em virtude de decisão proferida em Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa promovida pelo Parquet, imperioso a procedência dos Embargos de Terceiro, com o cancelamento das restrições.

APELANTE(S):
GUSTAVO GOELLNER
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por GUSTAVO GOELLNER contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos dos Embargos de Terceiros opostos em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0001092-73.2015.8.11.0044 – Cód. 61292), julgou improcedente o pedido, condenando o Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Em suas razões, afirma que os imóveis objetos das matrículas n. 981, 983, 2493 e 2494, todas do CRI de Paranatinga-MT, sob os quais recaiu ordem judicial de arresto e indisponibilidade originadas do feito n. 0002411-47.2013.8.11.0044, foram adquiridos pelo Recorrente (e mantidos em sua posse) ainda em 2007, tendo sido em 18/12/2009 lhe escriturada a compra dos mesmos junto aos Srs. Antonio Francisco de Carvalho e Delcy Mesquita de Carvalho.
Assevera que antes da escrituração inexistia qualquer pendência para tanto e que, ante dos registros das constrições, havia expressa transcrição nas certidões de matrícula da venda em 2007 e escrituração em 2009.
Cita que, nos termos da Súmula 84 do STJ, “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”.
Aduz que os demandados no feito principal possuem vários imóveis capazes de fazer frente à pretensão daqueles autos.
Verbera que, no âmbito dos Embargos de Terceiro n. 1094-43.2015.8.11.0044, oposto em razão da execução ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. contra Antonio Francisco de Carvalho (n. 2690-96.2014.8.11.0044), a qual gerou averbações premonitórias nas mesmas matrículas n. 981, 983, 2493 e 2494, a própria Instituição Financeira reconheceu a procedência do pedido por visualizar que a posse dos imóveis já havia sido transferida antes da propositura do feito executivo.
Pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada o cancelamento das restrições constantes das matrículas n. 981, 983, 2493 e 2494, todas do CRI de Paranatinga, com a inversão do ônus sucumbencial.
Contrarrazões às fls. 183/187.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 198/199, opina pelo desprovimento do recurso.
Na petição de fls. 207/221, o Apelante informa que opôs Embargos de Terceiros n. 548-17.2017.8.11.0044 em face de Sicredi Vale do Cerrado informando que foi deferido pelo Juízo da 1ª Vara de Paranatinga liminar para determinar o cancelamento das averbações premonitórias das matrículas n. 983, 2493 e 2494 em razão do processo n. 542/44.2016.8.11.0044).
Na petição de fls. 224/228, o Apelante informa este Sodalício julgou o Recurso de Apelação n. 139010/2016, originado dos Embargos de Terceiro n. 1094-43.2015.8.11.0044, onde, no ponto de interesse, confirmou que os imóveis foram adquiridos de Antonio Francisco de Carvalho em dezembro de 2009.
Por derradeiro, na petição de fls. 230/235, Antonio Francisco de Carvalho requer a nulidade absoluta do processo, diante da ausência de sua inclusão no polo passivo da demanda, na condição de litisconsorte passivo necessário.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que GUSTAVO GOELLNER opôs Embargos de Terceiros em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO aduzindo, em síntese, ser o proprietário dos imóveis referentes às matrículas n. 981, 983, 2493 e 2494, todas do CRI de Paranatinga-MT, desde 2009, as quais foram bloqueadas em virtude de decisão proferida na Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa Cód. 53210, promovida pelo Parquet contra Antonio Francisco de Carvalho e outros.
Após o devido trâmite processual o pedido foi julgado improcedente, o que ensejou a interposição do presente apelo.
Pois bem. Razão lhe assiste.
De início, anoto que, ao contrário do posicionamento adotado pelo Juízo a quo, no sentido de que somente o registro na serventia cartorária competente tem o condão de fazer prova da propriedade do bem imóvel para fins de manejo de Embargos de Terceiro, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que "é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.” (Súmula 84 STJ).
De toda forma, a partir das certidões das matriculas n. 981, 983, 2493 e 2494, verifica-se que a constrição judicial sobre os imóveis iniciou-se a partir de dezembro de 2013, tendo o Embargante/Apelante comprovado a propriedade dos mesmo desde o ano de 2009, quando não havia qualquer restrição nas respectivas matriculas (fls. 13/21).
Com efeito, consta averbado nas respectivas matrículas que o Apelante, em 17/10/2007, celebrou contrato de compra e venda dos imóveis com Antonio Francisco de Carvalho e sua esposa Delcy Mesquita de Carvalho, sendo as respectivas escrituras públicas de compra e venda lavradas em 18/12/2009.
Anoto que tais documentos são dotados de fé pública, inexistindo qualquer insurgência por parte do órgão ministerial quanto a veracidade dos mesmos.
Dessa forma, restando demonstrado nos autos que o Embargante/Apelante é o proprietário dos imóveis sub judice, e ausente qualquer indício de má-fé, imperioso a reforma da sentença para que seja determinada o cancelamento das restrições constantes das matrículas n. 981, 983, 2493 e 2494, todas do CRI de Paranatinga, originadas do feito n. 0002411-47.2013.8.11.0044.
A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL - BEM REGISTRADO EM NOME DO EXECUTADO - VENDA REALIZADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO E, PORTANTO, DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 84/STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DO TERCEIRO EMBARGANTE – DESAFIO DO MÉRITO DOS EMBARGOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É cediço que os Embargos de Terceiro visam a proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 674 do CPC. 2. No caso, restou demonstrado nos autos que a embargante não só estava na posse do bem, como também é a proprietária do imóvel litigioso. 3. Destaca-se que, “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.” (Súmula 84/STJ). 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é inaplicável a Súmula 303, quando a parte embargada opõe resistência à pretensão do terceiro embargante, desafiando o mérito dos embargos. (N.U 0009015-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

Observo, ainda, que o mesmo cenário já foi constatado por este Sodalício quando do julgamento do Recurso de Apelação n. 139010/2016, originado dos Embargos de Terceiro n. 1094-43.2015.8.11.0044, cuja ponto controvertido residia distribuição do ônus sucumbencial após o próprio banco exequente ter reconhecido a necessidade de cancelamento das averbações premonitórias por ele realizadas nas mesmas matrículas n. 981, 983, 2493 e 2494, visto que os imóveis já haviam sido transferidos ao ora Apelante, restando consignado naquele aresto que: “Os documentos que instruíram a inicial mostram que o imóvel pertencia originariamente ao devedor/executado Antonio Francisco de Carvalho (cf. fls. 14/14-v), mas, em 28.12.2009, o autor/apelante o adquiriu diretamente do proprietário/devedor, providenciando, no ato da compra, a transferência do imóvel para si, conforme escritura pública de compra e venda de fls. 18/21.” (fl. 226)
Por fim, cumpre anotar o descabimento da alegação de nulidade absoluta do processo formulado por Antonio Francisco de Carvalho na petição de fls. 230/235, ao argumento de ausência de sua inclusão no polo passivo da demanda, na condição de litisconsorte passivo necessário, uma vez que, sendo parte no processo principal, como corolário lógico, não se qualifica na condição de terceiro exigida para a oposição de Embargos de Terceiro.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo para, reformando a sentença, determinar o cancelamento das restrições constantes das matrículas n. 981, 983, 2493 e 2494, todas do CRI de Paranatinga, originadas do feito n. 0002411-47.2013.8.11.0044.
Impossibilitada a inversão do ônus sucumbencial em desfavor do Parquet, nos termos do art. 18 da Lei n. 7.347/85, resta o Embargante dele isentado.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR